Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-32.2024.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600092-32.2024.6.16.0066

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Inelegibilidade - Condenação
Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado, Inelegibilidade - Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600092-
32.2024.6.16.0066 (DRAP- 0600196-34.2024.6.16.0192), que julgou procedente o pedido formulado
na impugnação e, via de consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Donizete
de Souza Cavalcante para concorrer ao cargo de Vereador do Município de Maringá/PR em 2024.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Donizete de Souza
Cavalcante ao cargo de Vereador do município de Maringá, sob o número 13102, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT. No caso em questão, considerando o trânsito em julgado da Ação Penal de nº
Ação Penal nº 0009875-92.2018.8.16.0017, bem como a ausência de quitação eleitoral, e, ainda, a
ausência de comprovação de alfabetização, entendo que o candidato não preenche a condição de
elegibilidade constante no art. 14, §3º, II da CF, pois se encontra com seus direitos políticos
suspensos, nos termos do art. 15, III e IV, da Constituição Federal e, ainda, incide em causa de
inelegibilidade, prevista no art. 14, §4º da Constituição Federal.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DONIZETE DE SOUZA CAVALCANTE (RECORRENTE)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - MARINGÁ - PR (RECORRENTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44084224
28/09/2024
20:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.527

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600092-32.2024.6.16.0066 –
Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: DONIZETE DE SOUZA CAVALCANTE
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
MARINGÁ - PR
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO A REGISTRO
DE CANDIDATURA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO
DOS DIREITOS POLÍTICOS. ALFABETIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por Donizete de Souza Cavalcante,
candidato ao cargo de vereador, contra a sentença da 66ª Zona Eleitoral de
Maringá, que indeferiu seu registro de candidatura em razão de condenação
criminal com suspensão dos direitos políticos, ausência de quitação eleitoral e
comprovação de alfabetização.

1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou nulidade da sentença por
falta de intimação prévia sobre a comprovação de alfabetização e contestou a
automática suspensão dos direitos políticos. Apresentou, ainda, certidão de
quitação eleitoral, requerendo a nulidade da sentença e deferimento de seu
registro de candidatura.

1.3 O Ministério Público Eleitoral, em sede de contrarrazões, manifestou-se
Num. 44084224 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820305112300000043036036
Número do documento: 24092820305112300000043036036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:16:28

pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo parcial provimento, reconhecendo a comprovação da
alfabetização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Análise da preliminar de nulidade da sentença em razão da suposta
ausência de intimação para comprovar a alfabetização do recorrente.

2.1 Análise da suspensão dos direitos políticos do recorrente, devido à
condenação criminal transitada em julgado, e da comprovação de
alfabetização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Preliminarmente, o recorrente foi regularmente intimado, por mural
eletrônico, conforme ID 44025556 e ID 44025554, para apresentar prova da
alfabetização, mas se manteve inerte. Posteriormente, após o ajuizamento da
Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, o recorrente apresentou
manifestação, omitindo-se sobre a prova de alfabetização (ID 44025573). Não
há que se falar, assim, em nulidade por ausência de intimação para
apresentação de comprovante de alfabetização.

3.2 Conforme o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a condenação
criminal transitada em julgado implica a suspensão dos direitos políticos
enquanto durarem seus efeitos.

3.3 O recorrente foi condenado por sentença transitada em julgado, ainda em
fase de cumprimento de pena pelo crime de receptação, o que implica a
suspensão de seus direitos políticos.

3.4 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (Súmula 9/TSE) é pacífica
quanto à suspensão automática dos direitos políticos com a condenação
criminal transitada em julgado, independentemente da natureza da pena, até
o seu cumprimento ou extinção.

3.5 O argumento de que a suspensão dos direitos políticos não seria
automática para penas convertidas em restritivas de direitos não prospera,
pois a suspensão decorre diretamente da condenação criminal.

3.6 A declaração destacada pela Procuradoria Regional Eleitoral, extraída
dos autos de execução penal (ID 44025561, p. 68), salvo melhor juízo, não
pode ser acolhida para comprovação da alfabetização para fins eleitorais,
pois não foi realizada na forma exigida pelo art. 27, §5º, da Resolução TSE n.
23.609/2019, o qual determina que "A prova de alfabetização de que trata o
inciso IV pode ser suprida por declaração de próprio punho preenchida
pela(o) interessada(o), em ambiente individual e reservado, na presença de
servidora ou servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da
circunscrição em que a candidata ou o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais".
Num. 44084224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820305112300000043036036
Número do documento: 24092820305112300000043036036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:16:28

3.7 Desse modo, em que pese a juntada da certidão de quitação eleitoral (ID
44025588), remanesce a suspensão dos direitos políticos e a ausência de
prova de alfabetização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de
INDEFERIMENTO do registro de candidatura do recorrente.

4.2 Tese de julgamento: A condenação criminal transitada em julgado
suspende automaticamente os direitos políticos, independentemente da
natureza da pena aplicada, conforme o artigo 15, inciso III, da Constituição
Federal, até o cumprimento ou extinção da pena.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 3º, II; art.
15, III.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 9/TSE; Acórdão, Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2018; Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000132, Min.
Benedito Gonçalves, DJE, 08/03/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por Donizete de Souza Cavalcanti, candidato
ao cargo de vereador pela Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil, em face da
sentença proferida pelo juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá que indeferiu o
requerimento de registro de candidatura do ora recorrente em razão de da suspensão de
direitos políticos decorrente de condenação criminal, bem como ausência de quitação
eleitoral e comprovação de alfabetização.

Em suas razões recursais (ID 44009575), o recorrente alegou, em breve
síntese, que: a) haveria nulidade da sentença que indeferiu seu registro de candidatura
em razão do reconhecimento da ausência de alfabetização sem intimação prévia; b) a
suspensão dos direitos políticos em razão de condenação não é automática,
fundamentando que somente seria aplicável automaticamente na hipótese de
condenação à pena restritiva de liberdade e, portanto, enquanto o condenado estiver em
liberdade, deveria continuar gozando de seus direitos políticos. Demais disso, apresentou
Num. 44084224 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820305112300000043036036
Número do documento: 24092820305112300000043036036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:16:28

certidão de quitação eleitoral acostada ao ID 44025588 para comprovar o pagamento da
multa em relação à ausência às urnas. Requereu, então, a declaração de nulidade da
sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem e, superada essa preliminar, a
reforma da sentença para julgar improcedente a impugnação, declarando a elegibilidade
do recorrente e, por consequência, deferido seu pedido de registro de candidatura.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 44025591).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso apenas para considerar comprovada a alfabetização do recorrente
para fins eleitorais (ID 44045995).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da preliminar de nulidade da sentença

O recorrente alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença que indeferiu
seu requerimento de registro de candidatura pela suposta ausência de intimação prévia
para comprovar sua alfabetização.

No entanto, não assiste razão ao recorrente, eis que, conforme ID 44025556
e ID 44025554, houve intimação via mural eletrônico, publicada no dia 18/08/2024, para
que o recorrente apresentasse prova de alfabetização, bem como quitação eleitoral em
razão de ausência às urnas nas eleições de 02/10/2022. Observe-se:

Num. 44084224 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820305112300000043036036
Número do documento: 24092820305112300000043036036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:16:28

Embora intimado, o recorrente não atendeu à intimação. De qualquer modo,
após o ajuizamento da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura o candidato
Num. 44084224 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820305112300000043036036
Número do documento: 24092820305112300000043036036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:16:28

apresentou manifestação, omitindo-se sobre a prova de alfabetização (ID 44025573).

Logo, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de
intimação prévia, de sorte que rejeito a preliminar suscitada.

c) Da pretensão recursal

Cinge-se a discussão à plenitude dos direitos políticos do recorrente, ante a
condenação criminal por decisão transitada em julgado, e à alfabetização.

O artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal, estabelece como condição
de elegibilidade, dentre outros requisitos, o pleno exercício de direitos políticos:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

[...]

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

[...]

Por sua vez, o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal impõe a
suspensão de direitos políticos daqueles que tiverem contra si condenação criminal
transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se
dará nos casos de:

[...]

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

[...]

No presente caso, é incontroverso que o candidato impugnado possui
condenação criminal proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, no âmbito dos autos n.
0009875-92.2018.8.16.0017, em razão da prática do delito de receptação, previsto no
artigo 180 do Código Penal, com trânsito em julgado na data 07/02/2024 (ID 44025561).

A pena aplicada ao recorrente naqueles autos foi de 6 meses de reclusão, em
regime aberto, convertida em prestação de serviços à comunidade, a qual ainda está
sendo cumprida, conforme notícia de fato acostada ao ID 44025559.

Desse modo, nos termos do artigo 15, inciso III da Constituição Federal, o
recorrente está com seus direitos políticos suspensos em razão da condenação criminal
transitada em julgado, situação jurídica que perdura até o cumprimento ou extinção da
pena.
Num. 44084224 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820305112300000043036036
Número do documento: 24092820305112300000043036036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:16:28

A esse propósito, veja-se a Súmula n. 9 do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula 9. A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal
transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena,
independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.

Nesse sentido, ainda, tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

TEMA DE FUNDO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DA CF/88.
PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 15, III,
DA CF/88.

[...]

8. No caso, extrai-se do aresto regional que o recorrido fora condenado, mediante
sentença transitada em julgado em 25/4/2017, pela prática de homicídio culposo na
direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), à pena privativa de liberdade de dois
meses e 20 dias, substituída por restritiva de direitos.

9. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, a suspensão dos
direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF/88 é efeito automático do decreto penal
condenatório, independentemente da espécie de crime e da natureza da pena
imposta. Precedentes.

10. O tema também foi objeto de debate no c. Supremo Tribunal Federal com tese de
repercussão geral firmada no RE 601.182/MG, nos seguintes termos: "[a] suspensão
de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no
caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos" (Tema
370). Em acréscimo, extrai-se de trecho do voto do e. Ministro Ricardo Lewandowski
no sentido de que "[...] a determinação constante do inc. III do art. 15 da Carta Magna
[...] não distingue crimes dolosos dos culposos, nem condenações a penas privativas
de liberdade de condenações a simples penas pecuniárias".

[..]

Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000132, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/03/2023.

Outrossim, não merece ser acolhido o argumento de que teve a pena
privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos, de modo que não poderia ser
privado de seus direitos políticos.

Isso, porque a Constituição Federal, no seu artigo 15, inciso III, não faz essa
distinção, determinando que todos aqueles que tiveram contra si condenação criminal
transitada em julgado terão seus direitos políticos suspensos seja por pena privativa de
liberdade ou restritiva de direitos.

Tampouco merece prosperar a alegação do recorrente de que a suspensão
de direitos políticos não deve ser efeito automático da condenação criminal transitada em
julgado.

Nesse sentido, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral no sentido
de que a suspensão dos direitos políticos é efeito automático da condenação criminal
Num. 44084224 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820305112300000043036036
Número do documento: 24092820305112300000043036036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:16:28

transitada em julgado:

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS
ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PENA DE MULTA. PARCELAMENTO
ADIMPLIDO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. VALIDADE. POSTERIOR QUITAÇÃO
INTEGRAL DO DÉBITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Recursos especiais eleitorais interpostos contra acórdão que, acolhendo embargos
de declaração, deferiu o registro de candidatura do recorrido ao cargo de deputado
estadual nas Eleições 2018.

2. Recurso especial interposto por Carlos André Pereira Santos não conhecido, já que
protocolizado após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu seu registro de
candidatura, quando inequivocamente não ostentava mais a condição de candidato.

3. A condenação criminal transitada em julgado pelo crime de injúria (arts. 326 e
327, III, do Código Eleitoral), com a aplicação exclusiva de pena de multa,
acarreta a suspensão automática dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III,
da Constituição. Precedentes.

4. Nos termos da Súmula nº 9/TSE, "a suspensão de direitos políticos decorrente
de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a
extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos
danos". No entanto, durante o período em que o condenado permaneceu em dia com
o parcelamento da multa que lhe fora imposta, a suspensão de seus direitos políticos
não produz efeitos.

5. Interpretação contrária prejudicaria aquele que optasse pelo parcelamento da multa
- que é faculdade prevista em lei -, criando uma distinção desarrazoada em relação
aos que fizessem o pagamento à vista.

6. Recurso especial interposto por Carlos André Pereira Santos não conhecido.
Recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral a que se nega
provimento, mantendo-se o deferimento do registro de candidatura do recorrido.

Recurso Especial Eleitoral nº060094076, Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2018.

Por fim, considerando que o recorrente foi intimado, via mural eletrônico, para
apresentar comprovante de alfabetização, conforme ID 44025556 e ID 44025554, no
entanto se manteve inerte, inclusive nas demais oportunidades que teve para falar nos
autos, entendo não comprovada a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, § 4º da
Constituição Federal.

Art. 14 [...]

[...]

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

[...]

Ainda, a declaração destacada pela Procuradoria Regional Eleitoral, extraída
Num. 44084224 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820305112300000043036036
Número do documento: 24092820305112300000043036036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:16:28

dos autos de execução penal (ID 44025561, p. 68), salvo melhor juízo, não pode ser
acolhida para comprovação da alfabetização para fins eleitorais, pois não foi realizada na
forma exigida pelo art. 27, §5º, da Resolução TSE n. 23.609/2019,o qual determina que
"A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por declaração de
próprio punho preenchida pela(o) interessada(o), em ambiente individual e reservado, na
presença de servidora ou servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da
circunscrição em que a candidata ou o candidato disputa o cargo, ainda que se trate de
eleições gerais".

Desse modo, inobstante a juntada da certidão de quitação eleitoral (ID
44025588), remanesce a suspensão dos direitos políticos e a ausência de prova de
alfabetização.

Há que se concluir, assim, pela manutenção do indeferimento do registro de
candidatura de Donizete de Souza Cavalcante, ao cargo de vereador, em razão da
suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado,
bem como da ausência de comprovação de alfafabetização.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto por Donizete de Souza Cavalcante.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600092-
32.2024.6.16.0066 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: DONIZETE DE SOUZA CAVALCANTE - Advogado do(a)
RECORRENTE: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A -
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) -
MARINGÁ - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ALISSON SILVA ROSA - PR30184,
ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA
GIACOMELLI - PR40455-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44084224 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820305112300000043036036
Número do documento: 24092820305112300000043036036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:16:28

termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44084224 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820305112300000043036036
Número do documento: 24092820305112300000043036036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:16:28